Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719208-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VILANI MENDES LIMA, ANGELO RONCALLI MENDES LIMA, RAVENA CELIA MENDES LIMA DE SIQUEIRA, GINO LANCASTER MENDES LIMA, BRENDA JOYCE MENDES LIMA, RIVA CHELSEA MENDES LIMA, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MARIA VILANI MENDES LIMA, ANGELO RONCALLI MENDES LIMA, RAVENA CELIA MENDES LIMA DE SIQUEIRA, GINO LANCASTER MENDES LIMA, BRENDA JOYCE MENDES LIMA, RIVA CHELSEA MENDES LIMA D E S P A C H O Nada a prover quanto à informação contida na petição de ID no 16857690, notadamente porque não há que se falar em conexão, in casu, porquanto se discute nas ações referenciadas objetos distintos. Com efeito, torne o feito à pauta, na forma regimental, para julgamento na sessão a ser realizada no dia 18/6/2020, conforme certidão de ID no 16107676. Em Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator